Tribunal: TJMT
Processo: 1029838-40.2023.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029838-40.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GILBERTO PARIZZI - CPF: 234.071.820-15 (APELANTE), SAMUEL PETRI SOLETTI - CPF: 879.230.331-53 (ADVOGADO), JOSE JANUARIO MATOS - CPF: 033.548.521-94 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRETENSÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de embargos de terceiro, sob os fundamentos de inadequação da via eleita e ausência de interesse processual, em razão de a pretensão do apelante – cancelamento de registro imobiliário – extrapolar os limites previstos no art. 674 do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se os embargos de terceiro constituem instrumento processual adequado para pleitear o cancelamento de registro imobiliário; (ii) verificar se o registro realizado pelo apelado configurou turbação ou esbulho apto a justificar a oposição de embargos de terceiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de terceiro têm cabimento restrito à defesa da posse ou do domínio ameaçado ou atingido por ato judicial que cause turbação ou esbulho, nos termos do art. 674 do CPC, sendo inadequados para discutir a validade de registro público ou a competência de juízo que proferiu decisão relacionada ao ato registral.

4.

A pretensão do apelante, centrada na nulidade do registro imobiliário realizado em favor do apelado, exige análise ampla e aprofundada sobre a validade do ato administrativo, a ser debatida em ação declaratória ou anulatória própria, e não nos limites estreitos dos embargos de terceiro.

5.

Conforme a jurisprudência do STJ, a simples existência de registro imobiliário não configura turbação ou esbulho da posse (STJ, AREsp 1840434/PR, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, DJ 16/08/2022), especialmente quando, como no caso, não há demonstração de prejuízo concreto ao exercício da posse ou ao direito de propriedade do apelante, que se mantém na posse do imóvel.

6.

Súmula 84 do STJ reforça que os embargos de terceiro destinam-se à proteção possessória, não abarcando discussões acerca da validade de atos registrais.

7.

Mantém-se a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, com fundamento nos arts. 330, III, e 485, VI, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento
:

9.

"Os embargos de terceiro, previstos no art. 674 do CPC, destinam-se exclusivamente à proteção possessória de bens atingidos por atos constritivos, sendo inadequados para questionar a validade de registros imobiliários ou negócios jurídicos subjacentes."

10.

"A simples existência de registro imobiliário não caracteriza turbação ou esbulho apto a justificar a oposição de embargos de terceiro."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 674, 330, III, e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 1840434/PR, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, DJ 16/08/2022; STJ, EDcl no AgInt no AgInt no REsp 1714418/RS, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 26/08/2020.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto por Gilberto Parizzi contra sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação de Embargos de Terceiro, por ele oposta em face José Januário Matos, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, ante a inadequação da via eleita e ausência de interesse processual.

Em suas razões recursais o Apelante alega, preliminarmente, nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, sustentando que os artigos 674 e 675 do CPC amparam sua pretensão.

Defende que sua posse e propriedade foram ameaçadas pelo registro irregular obtido pelo agravado, o que justificaria a propositura dos embargos.

Alega, ainda, que a sentença foi proferida de forma prematura, sem permitir sequer a emenda à inicial, em afronta ao princípio do contraditório e ao devido processo legal.

Argumenta que a alienação promovida pelo Sr. Mauro Sérgio Lima ao apelado é nula, por já ter havido transferência anterior ao apelante, eis que desde 10/06/2016, encontra-se na posse mansa e pacífica do imóvel em questão o que, somados a posse dos antigos proprietários, segundo alega, ultrapassam 25 (vinte e cinco) anos ininterruptos.

Afiança que o apelado nunca esteve na posse do imóvel em tela, e nem mesmo era de seu conhecimento que o Apelado também havia adquirido o mesmo imóvel do Sr. Mauro Sérgio Lima, referente a sua fração ideal de 120,7200 ha, ocorrida em 15/03/2023.

Aduz que a sentença deve ser anulada, eis que a liminar, concedida ao apelado, no processo 1022254-19.2023.811.0015, id. 245369682, que determinou o registro da escritura pública de compra e venda do imóvel adquirido pelo recorrente, gerou uma “constrição ou ameaça de constrição” do imóvel do apelante, encaixando-se nos requisitos da ação de embargos de terceiro, ainda que por analogia, pois referido registro irregular certamente esbulhará a sua posse e propriedade se não for modificada.

Pondera que o indeferimento dos embargos de terceiro, por ele apresentados, viola os artigos 674 e 675 do Código de Processo Civil, uma vez que, não sendo parte no processo no 1022254-19.2023.811.0015 e figurando como legítimo possuidor e proprietário da área impactada pela liminar indevidamente concedida, o apelante possui legitimidade para a oposição da referida medida.

Destaca, ainda, que o registro da escritura em favor do apelado foi realizado com base na referida decisão liminar, colocando em risco o direito adquirido do recorrente, caracterizado como terceiro de boa-fé.

Sustenta que o referido registro não observou os requisitos legais indispensáveis e, por isso, deve ser anulado. Além disso, argumenta que o Juízo da Comarca de Sinop, responsável pela concessão da liminar que possibilitou o registro, seria incompetente para decidir a questão, dado que o imóvel está localizado na Comarca de Tabaporã.

Ressalta, também, que o Sr. Mauro Sérgio Lima não poderia ter vendido a fração ideal de 120,7200 hectares ao recorrido, uma vez que já havia alienado o mesmo bem ao apelante, tornando a venda ao apelado nula.

Diante disso, conclui que sofreu uma espécie de constrição ilegal sobre seu imóvel, sendo imprescindível a reforma da sentença para reconhecer a irregularidade e determinar a imediata baixa do registro no R.04/064287.2.0004699-10, constante na matrícula no 4699.

As contrarrazões não foram apresentadas, id. 245369707.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, id. 258516154, se manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Cuida-se de apelação cível interposta por Gilberto Parizzi, contra a sentença proferida nos autos da ação de embargos de terceiro, na qual se julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, sob o fundamento de inadequação da via eleita e ausência de interesse processual.

A controvérsia principal reside na alegação do apelante de que o registro de compra e venda de imóvel, realizado pelo apelado José Januário Matos, seria irregular, tendo sido concretizado mediante liminar concedida em processo no qual o apelante não figura como parte.

Assim, discussão se dá em saber se os embargos de terceiro constituem meio processual idôneo para a anulação do registro de compra e venda do imóvel promovido em favor do apelado, considerando as disposições legais aplicáveis e os limites do procedimento.

Da análise do caso concreto, confere-se que a parte autora, em 10 de junho de 2016, adquiriu, de boa-fé, a totalidade da Fazenda Santa Maria, incluindo uma fração ideal de 120,72 hectares, mediante contrato de compra e venda. (id. 245369238)

A escritura pública correspondente foi lavrada em 19 de novembro de 2019, com recolhimento do ITBI devidamente comprovado. (id. 245369239).

Contudo, o registro da referida escritura foi obstado por exigências cartorárias, culminando em uma tentativa frustrada de regularização da matrícula. (id. 245369240).

Em 2023, o apelante foi surpreendido pela existência de registro da escritura de compra e venda em favor do apelado, realizado com fundamento em decisão liminar proferida em outro processo. (id. 245369682)

Diante disso, o apelante ajuizou os presentes embargos de terceiro, pleiteando, liminarmente, o cancelamento do registro imobiliário em questão.

O juízo de origem, entretanto, extinguiu o processo, entendendo que os embargos não seriam a via adequada para questionar a validade de registros imobiliários.

Inicialmente, é preciso registrar que a pretensão do apelante está ancorada na alegação de que o registro do imóvel foi obtido irregularmente pelo apelado, e que tal registro, por si só, configura ameaça aos seus direitos de posse e propriedade.

Todavia, o exame da matéria conduz à conclusão de que os embargos de terceiro não são a via processual adequada para alcançar o cancelamento de um registro imobiliário, conforme a jurisprudência consolidada e a disciplina legal aplicável.

Nos termos do art. 674 do Código de Processo Civil, os embargos de terceiro destinam-se exclusivamente à proteção da posse ou do domínio de bens que sofram constrição ou ameaça de constrição judicial, estabelecendo que:
"Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro."

Assim, é claro que esse instrumento processual se limita à discussão acerca da licitude de atos constritivos, sendo inadequado para questionar a validade de atos registrais, como o aqui pretendido pelo apelante.

Com efeito, a finalidade dessa medida judicial é garantir ao terceiro prejudicado a manutenção ou restituição da posse, ou a proteção do direito de propriedade, contra atos concretos de turbação ou esbulho. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é firme em limitar o cabimento dos embargos de terceiro a situações em que exista relação direta entre a posse do bem e a constrição judicial. ((STJ - AREsp: 1840434 PR 2021/0046012-5, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Publicação: DJ 16/08/2022).

A doutrina de Luiz Rodrigues Wambier é cristalina ao afirmar que
"os embargos de terceiro servem exclusivamente para a defesa possessória de bens indevidamente atingidos pela execução ou, em hipótese especial, à defesa dos direitos do credor que detém garantia real sobre o bem penhorado, não sendo viável discussão sobre qualquer outro aspecto da validade do processo ou da existência do crédito."
(Curso Avançado de Processo Civil, Vol. II, 5a edição).

No caso em apreço, verifica-se que o apelante fundamenta sua pretensão na alegada invalidade do registro da escritura pública realizado em favor do apelado. Contudo, essa discussão ultrapassa os limites da cognição permitida nos embargos de terceiro, que se restringem à análise da existência de turbação ou esbulho sobre a posse ou propriedade do bem.

Dessa feita,

o cancelamento de registro imobiliário, por sua vez, exige a declaração de nulidade do ato administrativo que lhe deu origem, o que demanda instrução probatória mais ampla e aprofundada, própria de ações declaratórias ou anulatórias.

Ademais, verifica-se que o apelante não demonstrou a ocorrência de turbação ou esbulho em sua posse, eis que conforme os próprios elementos apresentados nos autos, o apelante permanece na posse do bem de forma ininterrupta desde 2016, e não há evidências de que o registro realizado pelo apelado tenha gerado qualquer prejuízo direto ao exercício da posse ou ao direito de propriedade do apelante. A simples existência de um registro imobiliário não caracteriza, por si só, ato de turbação ou esbulho.

Ressalta-se ainda que, conforme bem apontado na sentença, os pedidos deduzidos pelo apelante extrapolam os limites da tutela jurisdicional cabível na estreita via dos embargos de terceiro. Não cabe, nesse procedimento, deliberar sobre a validade do negócio jurídico que deu origem à escritura pública registrada pelo apelado, nem tampouco sobre a competência territorial do juízo que concedeu a liminar que viabilizou o registro. Essas questões devem ser debatidas em ações próprias, que permitam a análise abrangente e exauriente das circunstâncias fáticas e jurídicas.

A jurisprudência pátria é uníssona em corroborar a inadequação dos embargos de terceiro para questionar a validade de registros públicos. A exemplo, a Súmula 84 do STJ esclarece que
"é admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro,"
reforçando que a via eleita destina-se à defesa da posse, e não ao exame de eventuais irregularidades registrais.

Dessarte, considerando que a presente ação não atende aos requisitos do art. 674 do CPC e que o pedido formulado pelo apelante exige a verificação da validade do ato registral, afigura-se correta a extinção do feito, sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 330, III, e 485, VI, do CPC.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. TURBAÇÃO DECORRENTE DE ATO JUDICIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS DE TERCEIRO.

RECURSO DO AUTOR

DESPROVIDO – RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO, POR DESERÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação de manutenção de posse ajuizada pelo autor, que alegava turbação de sua posse sobre imóvel rural em razão de ordem de imissão de posse proferida em cumprimento de sentença. A primeira apelante, Agro Pecuária Centro Sul, teve seu recurso não conhecido por deserção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a ação de manutenção de posse é a via processual adequada para afastar os efeitos de ordem judicial que determina a imissão de posse em imóvel rural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação de manutenção de posse não é o mecanismo jurídico adequado para tutelar a posse cuja ameaça de turbação/ esbulho

decorre de cumprimento de ordem emanada em cumprimento de sentença em ação adjudicação compulsória, na qual o autor não participou.

4. A sentença foi mantida, ainda que por outro fundamento, uma vez que a via eleita se mostra inadequada para o fim pretendido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso da Agro Pecuária Centro Sul não conhecido por deserção. Recurso do autor conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A turbação de posse advinda de decisão judicial deve ser discutida por embargos de terceiro, e não por ação possessória, conforme previsão do art. 674 do CPC." (N.U 1000373-53.2024.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 13/10/2024)

Assim, patente a inadequação da via eleita, afigurando-se correta a extinção do feito sem resolução de mérito (art. 485, VI, do CPC).

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação para manter integralmente a sentença.

Outrossim, dado que não houve condenação em honorários advocatícios na origem, deixo de majorar a referida verba. (STJ - EDcl no AgInt no AgInt no REsp: 1714418 RS 2017/0312394-8, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 24/08/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2020)

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025